Tribunal: TJMT
Processo: 1006923-81.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006923-81.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO GONCALVES DA CRUZ - CPF: 059.149.671-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL DE FRANCA CANDIDO - CPF: 018.365.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – APREENSÃO DE DROGAS DE NATUREZAS DIVERSAS, APETRECHO TÍPICO DE MERCANCIA E DINHEIRO DE ORIGEM DUVIDOSA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – DEDICAÇÃO EM ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

A investigação prévia, bem como a apreensão de drogas de naturezas diversas e apetrecho típico de mercancia (balança de precisão), além de quantia em dinheiro de origem desconhecida, por certo, eliminam dúvidas acerca da destinação das drogas apreendidas, não havendo falar em desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, pois constatado que o réu, apesar de tecnicamente primário, dedicava-se a atividades criminosas como meio de vida, praticando o tráfico com habitualidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Gonçalves da Cruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa – Id. 138878711.

Nas razões recursais, o apelante requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que a droga apreendida é insignificante, não havendo prova capaz de comprovar qualquer comportamento que indicasse a traficância. Subsidiariamente requer a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, por preencher os requisitos legais – Id.

138878728.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 138878730.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id. 139978693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...) No dia 14 de abril de 2021, por volta das 06h00min, na rua 59, n.o 18, quadra 198, bairro Pedra 90, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado RODRIGO GONÇALVES DA CRUZ foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido por esse d. Juízo da 9a Vara Criminal (autos n.o 1002209-78.2021.8.11.0042 - fl. 29-IP), a ser cumprido na residência do denunciado, por suspeita de tráfico de drogas, conforme relatório policial em anexo, uma equipe de investigadores de polícia deslocou-se para o endereço acima mencionado, local onde após cientificarem o denunciado do mandado, ele tentou fugir, mas, diante do cerco policial, desistiu.

Em seguida, procedida a busca domiciliar, foi localizada 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha dentro da máquina de lavar roupas, 01 (uma) balança digital escondida entre o madeiramento do telhado e as telhas, além de 02 (duas) porções pequenas de substância análoga à pasta base de cocaína; também foi apreendida a quantia de R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais) em cima de uma cômoda de roupas (...)” – Id. 138878670.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos exatos termos da denúncia.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a desclassificação da conduta de tráfico para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 ou a aplicação do privilégio.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 138878650, p. 3), boletim de ocorrência (Id. 138878650, pp. 6-7), termo de exibição e apreensão (Id. 138878650, p. 13), laudo preliminar da droga (Id. 138878650, pp. 15-17) e laudo definitivo (Id. 138878660, pp. 53-55).

A
autoria
, igualmente, é inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida.

Em seu interrogatório, o apelante negou a prática delitiva. Para tanto, alegou que guardava em sua residência apenas dez gramas de maconha para consumo pessoal, pois é usuário de drogas, desconhecendo a existência da balança de precisão e da quantia em dinheiro apreendidas – Id.

138878703.

Contudo, a versão apresentada pelo réu encontra-se isolada do contexto probatório, notadamente pela ausência de produção de provas no sentido de demonstrar a veracidade do que foi apresentado em sua defesa.

Cabe destacar que a prisão se deu após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante, autorizada judicialmente, oriunda de investigações prévias que evidenciaram a atividade criminosa estabelecida no local, conforme se verifica do depoimento da testemunha
Renan Moia Moreto
, policial civil, em juízo:

“(...) nesse dia deflagraram uma operação no bairro Pedra 90, tinham vários mandados de busca e apreensão oriundos de uma investigação sobre pontos de vendas de drogas; não participou da investigação, apenas do cumprimento do mandado; ao adentrarem na casa, o réu inicialmente tentou fugir, mas foi contido; realizaram buscas no interior da residência, encontraram dentro da lavadora de roupas uma porção de um tamanho considerável de substância análoga à maconha; encontraram uma quantia em dinheiro, mais de quinhentos reais; em continuidade às buscas, localizaram uma balança digital dentro do madeiramento do telhado; o alvo era a pessoa de Rodrigo e, salvo engano, uma convivente do réu (...)”
– Id.

138878703.

Acrescenta-se a apreensão de drogas de naturezas diversas – 2 porções de pasta-base de cocaína e 1 porção de maconha –, apetrecho típico de mercancia (balança de precisão), e a quantia de R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais), de origem desconhecida.

As circunstâncias acima mencionadas, por certo, eliminam dúvidas acerca da destinação das drogas apreendidas, mesmo porque a alegação de que o apelante é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fim de sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, adoto o Enunciado Orientativo de n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesse contexto em que fartamente demonstrado que o réu exercia o comércio ilícito de entorpecente, não há falar em desclassificação para o crime de posse de entorpecente para uso próprio, previsto no artigo 28,
caput
, da Lei 11.343/2006, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no tipo penal.

Sobre a dosimetria da pena, verifica-se que, na terceira fase, a sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o acusado se dedicava a atividades criminosas.

Confira-se o teor da fundamentação:

“(...) No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado se dedica à atividade criminosa, pois, conforme se ressai das provas produzidas nos autos,
o réu estava sendo alvo de investigação pela DRE, já que, pelas denúncias anônimas recebidas no mês de novembro do ano passado (2020), ele vinha muito antes desse período, realizando a mercancia de entorpecente em sua residência
, tornando essa atividade espúria como meio de ‘ganhar dinheiro’.
Inclusive, sequer comprovou que exercia trabalho lícito.

E mais, ao negar que o dinheiro, a balança de precisão e as porções de pasta base não lhe pertenciam, bem como não identificou a pessoa de quem comprou a maconha, também reforçou
a expertise que tem na prática delitiva, tanto que o petrecho e uma parte dos entorpecentes estavam ocultados no madeiramento do telhado da residência.

Somado a isso, é de se ressaltar que
o réu responde a outras duas ações penais, sendo uma delas pela prática de crime semelhante ao presente
, fator que evidencia sua dedicação na atividade criminosa (...)” – Id. 138878711, p. 12,
destaquei.

Nesse panorama, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, pois constatado que o réu, apesar de tecnicamente primário, dedicava-se a atividades criminosas como meio de vida, praticando o tráfico com habitualidade.

Por todo o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022